Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704679-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões, bem como quanto aos documentos apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator